Tribunal: TJDFT
Processo: 0714884-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI 11.343/2006. CARACTERIZAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há como acolher o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que assim já procedeu o Juízo a quo na sentença combatida.
2. A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva. Logo, independente do fluxo de pessoas ou da ausência de captação de clientes entre os frequentadores do local, incide o aumento quando o tráfico ocorre nas imediações de estabelecimento de ensino.
3. Não é possível o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando comprovada a dedicação do recorrente às atividades criminosas.
4. Tratando-se de réu não reincidente e sendo a pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.
5. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos, contrariando o disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido.